Tribunal: TJDFT
Processo: 0726258-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SUBSTITUIÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ADMISSÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I – Ausente pedido quanto à pretendida substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar na vara de origem, inviável a análise do pleito em sede de habeas corpus sob pena de supressão de instância.

II - Inexiste ilegalidade na sentença condenatória que mantém a prisão preventiva do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, se o réu permaneceu preso durante toda a instrução, é reincidente específico e não houve mudança da situação fática que ensejou a decretação da prisão cautelar, estando presentes tanto os indícios de materialidade e de autoria quanto à necessidade de garantia da ordem pública.

III - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada.